Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 198682395, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713113-68.2024.8.07.0001, proposta em face de ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA (agravado/réu), que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo, e determinou que os autos fossem encaminhados para uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 60199474), a agravante/autora sustenta, em síntese, que a questão do vínculo empregatício citado pela decisão interlocutória, na realidade, foi apenas uma informação prestada pela autora a fim de contextualizar a narrativa, parecendo ser este o motivo que gerou a confusão quanto à natureza da demanda. Alega que o objeto da ação, qual seja a condenação da parte ré a devolver à autora a importância da quantia paga de forma errônea (devidamente atualizada), não tem qualquer natureza trabalhista, mas sim, alicerce na legislação cível, mais precisamente os artigos 876 e 884 do Código Civil, dentre outros dispositivos. Argumenta que, em suma, a causa de pedir é o depósito realizado indevidamente pela Autora na conta corrente do Réu no valor de R$ 1.079,09 que, se não devolvido pelo Réu a Autora, consubstanciará o enriquecimento sem causa, assentado na lei material civil, sendo, flagrante, portanto, a competência do juízo comum. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para declarar competente para julgar a ação o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, determinando o regular prosseguimento da referida ação de cobrança. Preparo (ID 60199479). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.